Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007739-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PACIENTE: JOÃO ISIDORO KIESEL.
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de JOÃO ISIDORO KIESEL, contra a autoridade coatora, o Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso, que, na decisão de Id. n.o 86239958, de 09.05.2021, converteu o flagrante em prisão preventiva pelo descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de Orani da Silva Valente.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em 08.05.2021, acusado de ter ido até a antiga residência do casal, onde reside a ex-companheira, Sra. Orani da Silva Valente, em estado de embriaguês, no entanto não foi relatado pela vítima nenhum fato sobre violência ou grave ameaça.
Pontua que não consta nos autos a materialidade delitiva sobre o suposto ato de violência narrado, que o paciente possui idade avançada, 58 (cinquenta e oito) anos de idade, e que foi informado na audiência de custódia que sua filha lhe dará abrigo, já que se encontra proibido de retornar a residência onde morava com a ex-companheira.
Aduz que consta nos autos o rompimento da tornozeleira, mas tal fato não restou devidamente comprovado por laudo pericial apto a afirmar o motivo do rompimento.
Assevera que apesar de haver apontamentos de ameaça e violência em desfavor da vítima não existe qualquer prova nesse sentido, sendo desnecessária a manutenção do cárcere.
Requer, assim, liminarmente, a restituição do status libertatis do encarcerado ainda que com a imposição de medidas cautelares e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, tenho pela presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prisão em flagrante e da constatação do rompimento da tornozeleira eletrônica na residência da vítima.
Além disso, após a audiência de custódia o Juízo de primeira instância deliberou e ao proferir a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva exarou, in verbis:
“...Extrai-se do caderno processual, que a própria vítima relatou que o suspeito, seu ex-marido, chegou em sua casa alcoolizado e alterado, desrespeitando a medida protetiva do processo n.o 1003636-53.2020.8.11.0040, tendo agredido sua filha fisicamente e com palavras, tendo rompido a tornozeleira eletrônica que estava usando.
[...]
Não obstante a advertência que lhe foi feita, o segregado deliberadamente violou as restrições impostas ao aproximar-se e manter contato com a ofendida, além de lhe ameaçar agredir fisicamente sua filha.
[...]
O comportamento do indiciado para com a vítima incutiu-lhe medo, tendo esta ressaltado que o suspeito já ameaçou matá-la. Este mesmo comportamento foi constatado pelo juízo competente quando do deferimento das medidas protetivas, quando então foi expressamente advertido o agressor de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, poderia ser-lhe decretada a segregação cautelar (ID n.o 55151116). Ocorre que nenhuma das medidas protetivas impostas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida.
Com tais considerações, entendo que a liberdade do acusado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06.
Não se pode desconsiderar ainda, o fato do suspeito se encontrar com a tornozeleira de monitoramento eletrônico rompido, tendo os policiais, inclusive, localizado o dispositivo danificado com o carregador na residência da vítima (ID n.o 55151129). ” - Id. n.o 86239958.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA